Tribunal: TJDFT
Processo: 0701570-06.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO COMERCIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE NOMINATIVO. ENDOSSO EM PRETO. EMENDA À INICIAL. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE ACESSO À JUSTIÇA.
1. O cheque nominal consubstancia crédito devido independentemente da identificação do beneficiário por meio do endosso em preto.
2. A ordem de emenda à petição inicial quanto ao endosso obsta o acesso à justiça e, portanto, seu desatendimento não pode ser admitido para a extinção do processo por ausência de interesse processual.
3. Deu-se provimento ao recurso.